Tribunal: STF
Processo: ADI 724
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-07
Data de publicação: 1992-05-07

Ementa:
EMENTA: ADI - LEI Nº 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI Nº 9.535/92 - BENEFÍCIO
TRIBUTÁRIO - MATÉRIA DE INICIATIVA COMUM OU CONCORRENTE -
REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO ESTADUAL - ALEGADA USURPAÇÃO DA CLÁUSULA DE
INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
- A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na
instauração do processo legislativo em tema de direito tributário.
- A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito
estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na
medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração do
processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma
constitucional explícita e inequívoca.
- O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que
para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se
equipara - especialmente para os fins de instauração do respectivo
processo legislativo - ao ato de legislar sobre o orçamento do
Estado.